Tribunal: STF
Processo: ARE 1393195
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS. COFINS. EXPORTAÇÃO. PESSOA FÍSICA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO.  



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:  



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS/COFINS. RECEITAS DE VENDAS PARA PESSOA FÍSICA. INCIDÊNCIA DESSES TRIBUTOS. 1. As receitas auferidas pela impetrante decorrentes das vendas de mercadoria para pessoa física residente no País (ainda que com o fim de exportar) não gozam da imunidade de contribuição social (Pis/Cofins), porque evidentemente não configuram exportação, como prevê a Constituição: ‘As contribuições sociais (...) de que trata o caput deste artigo: não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação’ (art. 149, § 2º, item II). 2. Imunidade tributária comporta somente interpretação restritiva (STF: RE 566.259-RS, r. Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário em 12.08.2010). No RE 627.815, ‘repercussão geral’, r. Min. Rosa Weber, Plenário em 23.05.2013, o STF não considerou receita de exportação decorrente de operação de venda para pessoa física no país, como procedeu a impetrante. 3. Ao contrário disso, a Corte atribuiu maior abrangência à imunidade prevista no art. 149, § 2º, da Constituição, quando se trata efetivamente de exportação realizada por empresa comercial exportadora e não por pessoa física. 4. O caso seria de ‘não-incidência’ do tributo prevista nas Leis 10.637/2002 e Lei 10.833/2003 que instituíram, respectivamente, a contribuição para o Pis e a Confins. 5. Não incidem esses tributos ‘nas operações de vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação’. É claro que a receita decorrente da venda a pessoa física residente no País, ainda que a mercadoria seja efetivamente exportada, sofre a incidência das contribuições sócias (Pis/Cofins) porque uma pessoa física jamais pode ser enquadrada no conceito legal de ‘empresa comercial exportadora’. 6. Nem seria o caso de uma exportação indireta, porque isso somente se configura no caso de venda de mercadoria para empresa exportadora (trading companie) com o fim evidente de exportar. Como na ‘isenção’, a lei tributária que dispõe sobre ‘não-incidência’, interpreta-se literalmente (CTN, art. 111/II), razão pela qual somente a empresa comercial exportadora pode usufruir desse benefício fiscal. 7. Ademais, se o contribuinte do tributo (Pis/Cofins) é a ‘pessoa jurídica’ que aufere receitas, é claro que a Administração Fiscal não poderia exigir da pessoa física o pagamento de ‘todos os impostos e contribuições que deixaram de ser pagos pela empresa vendedora’ (a impetrante), como prevê o art. 9º da Lei 10.833/2003. 7. Apelação da União e ‘remessa de ofício’ providas. Denegada a segurança. Não conhecida a apelação da impetrante por estar prejudicada.”  



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 149, § 2º, I, da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que se trataria, na espécie, de matéria infraconstitucional.  



    É o relatório. DECIDO.  



    O agravo não merece prosperar.  



    Com efeito, destaco do acórdão recorrido o seguinte trecho, in verbis: 



    “Inocorrência de imunidade. As receitas auferidas pela impetrante decorrentes das vendas de mercadoria para pessoa física residente no País (ainda que com o fim de exportar) não gozam da imunidade de contribuição social (Pis/Cofins), porque evidentemente não configuram exportação, como prevê a Constituição: (...).



    O caso seria de “não-incidência” do tributo prevista nas Leis 10.637/2002 e Lei 10.833/2003 que instituíram, respectivamente, a contribuição para o Pis e a Confins: Lei 10.637/2002 - Pis: Art. 5º, III (...). Lei 10.833/2003 - Cofins: Art. 6o (...). 



    Como se vê, não incidem esses tributos “nas operações de vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação”. É claro que a receita decorrente da venda a pessoa física residente no País, ainda que a mercadoria seja efetivamente exportada, sofre a incidência das contribuições sócias (Pis/Cofins) porque uma pessoa física jamais pode ser enquadrada no conceito legal de “empresa comercial exportadora”. Nem seria o caso de uma exportação indireta, porque isso somente se configura no caso de venda de mercadoria para empresa exportadora (trading companie) com o fim evidente de exportar. Como na “isenção”, a lei tributária que dispõe sobre “não-incidência”, interpreta-se literalmente (CTN, art. 111/II), razão pela qual somente a empresa comercial exportadora pode usufruir desse benefício fiscal. Ademais, se o contribuinte do tributo (Pis/Cofins) é a “pessoa jurídica” que aufere receitas, é claro que a Administração Fiscal não poderia exigir da pessoa física o pagamento de “todos os impostos e contribuições que deixaram de ser pagos pela empresa vendedora” (a impetrante), como prevê a Lei 10.833/2003: (...).



    Além disso, o art. 39 da Lei 9.532/1997 trata de “suspensão de IPI”, inaplicável às hipóteses de “não-incidência” de Cofins/Pis: Art. 39. (...).



    Não tendo a impetrante direito à imunidade ou à não incidência do Pis/Cofins sobre as receitas de vendas de mercadorias para pessoa física, fica prejudicado o pedido de ressarcimento/compensação dos respectivos créditos formulado nos termos do art. 74 da Lei 9.430/1996.”



    Divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria a análise da legislação infraconstitucional pertinente (Leis 10.637/02 e Lei 10.833/03) e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do STF.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do STF:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Neste sentido, confiram-se os seguintes precedentes, in verbis: 



      “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Contribuição ao PIS. COFINS. Não cumulatividade. IN SFR nºs 247/02 e 404/04. Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03. Necessidade de reexame da contenda à luz da legislação infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. No caso, o debate de temas constitucionais porventura envolvidos demanda previamente o cotejo das Instruções Normativas da Secretaria da Receita Federal nºs 247/02 e 404/04 com as Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03, notadamente para saber se os atos normativos limitaram ou não o alcance dos diplomas legais. 2. Questão de mera legalidade. A afronta ao texto constitucional, se ocorresse, seria meramente reflexa ou indireta. 3. Agravo regimental não provido” (RE 809.400-AgR, rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 23/2/15).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova, também não servindo à interpretação de normas estritamente legais” (RE 548.164-AgR, rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 11/6/2014)



      “DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA A INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS E CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS. RESTRIÇÃO AOS INSUMOS PARA DIREITO AO CREDITAMENTO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 10.03.2009. A discussão travada nos autos não alcança status constitucional, porquanto solvida à luz da interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE 707.179-AgR, Primeira Turma, rel. Min. Rosa Weber, DJe de 29/10/13).  



    “Agravo interno em recurso extraordinário. 2. Tributário. COFINS e Contribuição ao PIS. Receitas decorrentes de vendas de mercadorias destinadas à Zona Franca de Manaus. 3. Isenção. Aspecto do exercício de competência tributária inserido na liberdade de conformação do legislador infraconstitucional. Ausência de contencioso constitucional in concreto. Inviabilidade de acesso da controvérsia à via extraordinária. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE 640.653-AgR, rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 30/9/2011).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. ISENÇÃO. RECEITAS ORIUNDAS DAS VENDAS DE MERCADORIAS PARA A ZONA FRANCA DE MANAUS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES DA CORTE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A isenção de PIS e COFINS nas receitas oriundas das vendas de mercadorias para a Zona Franca de Manaus é matéria que impõe ao E. STF o exame da legislação infraconstitucional. Por isso que eventual ofensa à Constituição somente ocorreria de forma indireta, circunstância que inviabiliza a admissão do recurso extraordinário. 2. Precedentes no mesmo sentido: RE n. 539590-AgR, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 26.4.2011; RE n. 456336-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 8.11.2010, inter plures. 3. Agravo regimental desprovido” (RE 621.537-AgR, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 17/6/2011).   



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual. Nada obstante, por se tratar de mandado de segurança, não há falar em majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente;